Tribunal: TJSP
Processo: 1500564-48.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Milicianos que detiveram o réu em conduta típica de tráfico de drogas, em local conhecido por ser "ponto de drogas", realizando tratativa com terceiro. Em revista pessoal foram encontradas em seus bolsos 12 porções de cocaína (8,25g), além de

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, Lei no 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho dos policiais harmônico e coerente. Milicianos que detiveram o réu em conduta típica de tráfico de drogas, em local conhecido por ser "ponto de drogas", realizando tratativa com terceiro. Em revista pessoal foram encontradas em seus bolsos 12 porções de cocaína (8,25g), além de R$ 336,00em espécie. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Verifica-se que as pontuações feitas pela combativa defesa não são capazes de afastar a versão acusatória e invalidar a integridade dos depoimentos policiais. Observa-se que, os policiais apresentaram depoimentos coerentes e uníssonos. Também não parece plausível que os policiais se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e juntar a mencionada quantidade de drogas apenas para incriminar o apelante gratuitamente. Conclui-se que não há porque duvidar da narrativa dos milicianos, pois, inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Inviável a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei 11.343/06 - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga, além da quantia em espécie apreendida e do sugestivo contexto da abordagem. Vale, ainda, ressaltar que, diante o amealhado pelas provas produzidas nos presentes autos, o réu não comprovou de maneira satisfatória deter ocupação lícita ou a renda auferida, o que lança dúvidas sobre a capacidade financeira do mesmo de arcar com o custo da aquisição de considerável quantidade de drogas apenas para o seu consumo próprio, além de trazer consigo considerável quantia em espécie cuja origem não comprovou. Cumpre acrescentar, também, que o montante da substância apreendida em poder do réu representa, uma quantidade elevada de porções ensejadoras do quadro de overdose. É certo que a prova da mercancia não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. Mantida a condenação. Pena bem estipulada e, assim, inalterada. Comprovação da ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, vez que o delito foi praticado ao redor de praças e escola, circunstância de natureza objetiva, ou seja, para que seja aplicada, basta que reste comprovada a proximidade física entre o ponto de narcotraficância e os estabelecimentos listados no referido inciso. Substituição Concedida. Regime inicial aberto mantido. Recurso improvido.